Tribunal: TJBA
Processo: 8047235-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047235-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: SILVANY SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela antecipada para determinar a autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, sob pena de multa diária, com possibilidade de reembolso integral fora da rede credenciada em caso de indisponibilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em caso de negativa de cobertura pelo plano de saúde quanto a procedimentos bucomaxilofaciais indicados por cirurgião-dentista habilitado, inclusive com fornecimento dos materiais necessários.

III. Razões de decidir

A documentação médica evidencia a urgência e necessidade dos procedimentos indicados, bem como a falha na terapêutica conservadora e o agravamento do quadro clínico.

A decisão agravada encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

A jurisprudência do STJ e a Súmula Normativa nº 11 da ANS reconhecem a obrigatoriedade da cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais solicitados por cirurgião-dentista, quando justificados por indicação clínica.

A multa diária arbitrada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o porte econômico da agravante.

A proteção à saúde deve prevalecer sobre interesses patrimoniais da operadora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8047235-35.2025
.
8.05.0000
, em que figuram como
Agravante – BRADESCO SAUDE S/A, e como Agravado
s
– SILVANY SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a decisão agravada na íntegra
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5